Tribunal: TJSP
Processo: 2027181-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Penhoras infrutíferas. A executada em nenhum momento demonstrou intenção de saldar o débito ou justificou sua dificuldade em satisfazê-lo, de modo que sua resistência constitui obstáculo ao ressarcimento dos consumidores.
Recurso desprovido.